Tribunal: TJES
Processo: 0000099-65.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000099-65.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON ALMEIDA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000099-65.2017.8.08.0069

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
HUDSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no Artigo 12, da Lei nº 10.826/03, requerendo, em síntese, o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal.

Alega o Recorrente a ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base, violando-se os preceitos estabelecidos no artigo 59, do Código Penal.

Observa-se da sentença de primeiro grau que o d. Magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] A
culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade
; seus
antecedentes são maculados, contudo, deixo de valorá-los nesta fase
; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; sua
personalidade é voltada para a prática de delitos, eis que responde a outro processo criminal, conforme extrato em anexo
; o
motivo do crime é desfavorável ao réu, sendo inadmissível a alegação de que portava a arma de fogo para defesa pessoal, por não ser permitido possuir arma de fogo para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado, e por existir várias formas legais para defesa pessoal
; as
circunstâncias não são favoráveis, já que a arma foi apreendia no interior da residência do acusado, colocando em risco sua família
; as
consequências do delito são de perigo para a sociedade
; o comportamento da vítima, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito. [...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base valorando a
culpabilidade
,
personalidade
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências
.

No entanto, observa-se
que foram utilizados argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal, sem fundamentação em elementos concretos, à exceção dos motivos para a prática delituosa, eis que a defesa pessoal não é justificativa para a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Assim, deve ser redimensionada a pena-base para patamar adequado, considerando-se os parâmetros estabelecidos pelo Art. 59, do CP, estabelecendo-se o importe de
1 (um) ano e (6) meses de detenção.

Preserva-se a compensação entre a
atenuante de confissão
e da
agravante de reincidência
, eis que não valorados os antecedentes na primeira fase dosimétrica.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torno a sanção definitiva.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a sanção pecuniária em
50(cinquenta) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
semiaberto
, nos termos do Art. 33, §1º, b, do CP, diante da reincidência.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo redimensionar a pena do Apelante para 1 (um) ano e (6) meses de detenção, além do pagamento de 50(cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000099-65.2017.8.08.0069

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
HUDSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ARGUMENTOS GENÉRICOS - PENA-BASE REDIMENSIONADA – SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Observado
que foram utilizados argumentos genéricos, ausentes de fundamentos em elementos concretos para a exasperação da pena-base, à exceção dos motivos do crime, redimensiona-se a sanção básica.

2-

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo redimensionar a pena do Apelante para 1 (um) ano e (6) meses de detenção, além do pagamento de 50(cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.